Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 815.897.351-53 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3156-01 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. CREDIÁRIO.
ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO BANCO PROVIDO
E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o promovente GILBERTO ESPIRITO SANTO SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 288,66 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pelo Banco promovido, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de o banco Promovido ter apresentado aos autos o contrato de abertura de conta, a origem do débito, bem como a regularidade de movimentação bancária pelo promovente.

3. Outrossim, o promovente afirma não possuir vínculo jurídico com o Banco promovido, contudo, foi comprovada o cadastro e movimentação bancária.

5. Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos e do Banco provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente GILBERTO ESPIRITO SANTO SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 288,66 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pelo Banco promovido, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação do Banco promovido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente ITAU UNIBANCO S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já o Recorrente GILBERTO ESPIRITO SANTO SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração dos danos morais em decorrência da suposta negativação indevida.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que o Banco promovido comprova o vínculo jurídico com o promovente, essencialmente, pelo de fato o contrato de abertura de conta, bem como a origem do débito não adimplido, inclusive, com a movimentação bancária da conta corrente do promovente.

No mesmo sentido, o Banco promovido anexou aos autos a comprovação da inadimplência, o que demonstra a regularidade da cobrança e a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente.

Condeno o Recorrente GILBERTO ESPIRITO SANTO SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ao ITAU UNIBANCO S.A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021